Tribunal: TJSP
Processo: 2002693-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contrato bancário – Autora que não reconhece o contrato em questão - Prova pericial grafotécnica postulada pelo requerente – Relação de consumo – Inversão do ônus probatório - Decisão agravada que, impôs à instituição financeira ré a responsabilidade pela realização da prova – Cabimento - Questionamento da autenticidade de assinatura - Ônus

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contrato bancário – Autora que não reconhece o contrato em questão - Prova pericial grafotécnica postulada pelo requerente – Relação de consumo – Inversão do ônus probatório - Decisão agravada que, impôs à instituição financeira ré a responsabilidade pela realização da prova – Cabimento - Questionamento da autenticidade de assinatura - Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do novo CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.*